Tribunal: TJMT
Processo: 1030671-94.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030671-94.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EZEQUIEL DOS SANTOS - CPF: 654.759.171-91 (APELANTE), JOAO ANASTACIO FONTOURA MOREIRA - CPF: 873.027.641-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ANTONIO ALVES LEITE - CPF: 043.924.741-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYALLA DOS SANTOS LEMES - CPF: 026.915.341-11 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA SANTOS LIMA - CPF: 025.031.191-74 (VÍTIMA), Y. S. L. - CPF: 103.028.191-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR
.
CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME
DE LESÃO CORPORAL
VALORADOS DE MODO PEJORATIVO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
.

PENA INICIAL
REDIMENSIONADA
.
RECURSO PROVIDO.

A reforma da pena
basilar
fixada revela-se imperiosa porquanto evidenciado, nestes autos, que duas das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram valoradas de forma negativa sem justificativa plausível, a fim de que seja estipulada pena justa e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes praticados pelo apelante, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ezequiel dos Santos
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n.
1030671-94.2023.8.11.0003
, condenando-o pela prática do crime de lesão corporal
e ameaça
no âmbito doméstico (
art
s
. 129, § 9º,
e 147,

do Código Penal), à pena de 9
(
nove
) meses de detenção,
a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação mínima pelos danos causados às vítimas.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
191149761
,
postula a
readequação da dosimetria da pena

do delito de lesão corporal
, a fim de que seja extirpada a aferição negativa
da
culpabilidade
e dos motivos
;

e
, subsidiariamente,
a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
sobre o mínimo
ou 1/8 (um oitavo)
entre o intervalo de pena
para a exasperação da pena
do referido crime
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
191149764
almeja o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
193056182
, manifesta-se pelo provimento desta apelação criminal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A materialidade e a autoria delitiva do crime
de lesão corporal
narrado na peça acusatória restaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas no presente recurso, no qual o apelante se limitou a buscar a retificação da dosimetria da pena que lhe foi aplicada.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode olvidar que para a aplicação da pena inicial, o juiz possui grande discricionariedade, todavia, essa faculdade está vinculada à aferição das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela judicante
da primeira instância
quando da aplicação da pena do apelante:

[...]

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo plausível, demonstrando a banalidade da ação.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 06 (seis) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, I, do Código Penal, tendo em vista que o acusado é reincidente específico no âmbito da Violência Doméstica, vez que possui Execução Penal nº 2000082-50.2022.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca,
razão pela qual agravo a pena do denunciado em 01 (um) mês de detenção.

Por outro lado, verifica-se a presença da circunstância atenuante de confissão espontânea, descrita no Artigo 65, II,
d,
do Código Penal, razão pela qual,
atenuo a pena do acusado em 01 (um) mês de detenção.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
06 (seis) meses de detenção
.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
06 (seis) meses de detenção

[...]

Como se vê da sentença condenatória acima parcialmente transcrita, tem razão o apelante ao sustentar que a magistrada aferiu pejorativamente a culpabilidade e os motivos do crime com base em argumentos genéricos e ínsitos ao tipo penal.

Com efeito, a sentenciante asseverou que a culpabilidade do apelante foi acentuada porque
“possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
, elementos, esses, que são inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual: “
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.”

Aliás, sobre a necessidade de serem indicados elementos concretos acerca da excepcionalidade da conduta do agente a fim de justificar o recrudescimento da pena-base, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE
, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

-
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial
consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem
ser utilizados para aumentar a pena-base
. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito
foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido
. Quanto às circunstâncias do delito, foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes; que a todo momento as ameaçavam de morte e lhes exigiam
jóias
e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

[...]

(
STJ,
AgRg
no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
02/06/2020)
Destacamos

Da mesma forma, denota-se que a magistrada não agiu corretamente ao avaliar negativamente os motivos do crime, pois considerou que foram banais, sem, contudo, indicar qualquer elemento de convicção que demonstre a maior reprovabilidade da conduta do apelante.

Aliás, analisando caso semelhante ao discutido nestes autos, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO DE PROVAS COERENTE E HARMÔNICO EM AMBAS AS FASES – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EQUIVOCADAMENTE – INCIDÊNCIA INDEVIDA DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II, “E”, “F”, DO CÓDIGO PENAL QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º) – BIS IN IDEM – AJUSTE DE OFÍCIO – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – INVIABILIDADE – PEDIDO REALIZADO NA DENÚNCIA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO REPETITIVO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O delito de ameaça dispensa a comprovação da realização de mal injusto e grave, restando suficiente o fundado temor causado à vítima.

A
desvaloração
das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para
negativá-las
elementos intrínsecos ao tipo penal.

A exigência de comportamento diverso e a menção a processo criminal arquivado não constituem fundamentos válidos para negativar a vetorial da culpabilidade.

Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime quando embasada na simples afirmação de que são banais, sem a indicação de elementos concretos, que indiquem maior reprovabilidade da conduta
.

Cuidando-se de delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, imperioso é o afastamento, de ofício, das agravantes do art. 61, II, “e”, “f”, do Código Penal, sob pena de bis in idem.

Se o delito envolve violência doméstica e há na peça acusatória pedido expresso de indenização, é viável a sua fixação, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
(TJMT, N.U 0009166-17.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)
Destacamos

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a
redimensionar a pena imposta a Ezequiel dos Santos desta forma:

Do crime de lesão corporal (art. 129, §9, do Código Penal)

Na primeira fase, em decorrência do afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena inicial em
3
(
três)

meses
de
detenç
ão.

Na segunda fase,
como reconhecido na sentença, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
. Sendo assim, mantenho a pena em formação em
3 (três) meses de detenção
, que tenho por definitiva ante a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena a serem aplicadas.

Do concurso material (art. 69 do Código Penal)

Diante do concurso material de crimes,
procedo
a
soma da nova pena de lesão corporal de 3 (três) meses de detenção com a pena de ameaça de 3 (três) meses de detenção, totalizando, em definitivo, em
6 (seis) meses de detenção.

Finalmente,
mantenho
o regime de cumprimento de pena no inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
c,
do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso de apelação aviado por

Ezequiel dos Santos
,
para readequar a pena
inicial

do
crime de lesão corporal
praticado em âmbito doméstico, resultando a
pena definitiva em
6 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, mantidos os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024